Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CLAUDIO SALOM METELLO - CPF: 027.340.461-05 (APELADO), EDER PORFIRO MUNIZ - CPF: 017.961.961-69 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - CPF: 856.971.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):

CLAUDIO SALOM METELLO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória, reconhecendo a inexistência de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, determinando sua exclusão e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, diante da ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de cinco pontos:

(i) saber se há regularidade na contratação do empréstimo objeto do registro;

(
ii
) se houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira;

(
iii
) se a inscrição no SCR possui caráter meramente informativo ou restritivo;

(
iv
) se a ausência de notificação prévia configura violação a direito do consumidor;

(v) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora não se equipare aos cadastros de inadimplentes convencionais, possui natureza híbrida e potencial de restringir o acesso ao crédito, sendo aplicáveis os preceitos do CDC, inclusive o dever de informação.

4. A instituição financeira é responsável pela veracidade e pela prévia comunicação da informação inserida no SCR, conforme disposto na Resolução BACEN no 5.037/2022 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A ausência de prova de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovada a violação ao dever legal de informação, impõe-se a reparação dos danos morais experimentados, sendo adequado o valor fixado na origem (R$ 7.000,00), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem notificação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

2.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui efeitos análogos aos dos cadastros de inadimplentes, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação e à responsabilização por eventuais danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2010; STJ,
AREsp
2.902.437/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando a inexistência do débito registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR), no valor de R$ 15.847,72 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Determinou, ainda, que a instituição financeira proceda à exclusão da referida informação do SCR, bem como condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da irregularidade nos procedimentos assecuratórios de crédito, consubstanciada na ausência de notificação prévia ao consumidor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da regularidade na contratação do empréstimo.

2. Da inexistência de falha na prestação dos serviços.

3. Da
natureza meramente informativa do Sistema de Informações de Crédito (SCR)
.

4. Da inexistência de dano moral.

5. Da impugnação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
310851352
), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
CLAUDIO SALOM METELLO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando a inexistência do débito registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR), no valor de R$ 15.847,72 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Determinou, ainda, que a instituição financeira proceda à exclusão da referida informação do SCR, bem como condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da irregularidade nos procedimentos assecuratórios de crédito, consubstanciada na ausência de notificação prévia ao consumidor.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da inscrição do nome do apelado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, à luz do direito à informação e à proteção da honra objetiva e subjetiva do consumidor
.

1. Da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
Da natureza meramente informativa do Sistema de Informações de Crédito (SCR)
.

É incontroverso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) constitui-se em repositório de dados mantido por autoridade monetária, com vistas ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito e responsabilidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas junto ao Sistema Financeiro Nacional.

Muito embora não se trate de cadastro de inadimplentes no sentido estrito — tal como o SPC ou SERASA —,
o SCR
possui natureza híbrida, extrapolando o mero compartilhamento informacional entre instituições, pois ostenta inegável potencial de restringir o acesso ao crédito pelo consumidor,
circunstância essa que lhe aproxima, em efeitos, de banco de dados de caráter negativo.

Nesse sentido, colhe-se
do julgamento do REsp 1.117.319/SC, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de cr
é
dito, com vistas
à
idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de servi
ç
os banc
á
rios seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.
”

E conclui
, o emitente ministro que
:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

Portanto, não há como afastar a aplicação da normativa consumerista, particularmente no que tange ao dever de informação, consagrado no art. 6o, III
, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, é importante consignar que a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Sistema do Banco Central (SISBACEN), é da instituição financeira, a quem incumbe zelar pela notificação prévia ao consumidor, conforme se extrai do
AREsp
2.902.437/SC. Senão vejamos:

“De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do SISBACEN, de natureza pública e distinta dos cadastros privados como SERASA e SPC, cabe à instituição financeira credora, que deve zelar pela notificação prévia ao consumidor.”

Diante dessas considerações, imputa-se à instituição financeira credora a responsabilidade pela eventual ausência de notificação prévia ao consumidor, relativamente à inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Da inexistência de falha na prestação dos serviços e Da obriga
ção de notificação prévia ao consumidor.

Salienta-se que a presente demanda não versa sobre a regularidade quanto à origem do débito, mas, sim, acerca da observância dos procedimentos assecuratórios do crédito, notadamente quanto à ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da restrição inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

No caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regular e inequívoca comunicação da inscrição no SCR ao
apelado, limitando-se a juntar os Contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCBs) assinados eletronicamente, o que não supre a obrigação autônoma e legal de notificação anterior ao registro negativo.

A Resolução BACEN n.o 5.037/2022, que revogou a anterior de n.o 4.571/2017, reforça o imperativo legal de comunicação prévia, ao dispor expressamente, em seu art. 13, §2o:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

[...]

§ 2o A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

Corrobora essa conclusão o recentíssimo julgado da Corte Superior no
AREsp
2902437/SP, que reiterou o entendimento:

“Portanto, é inequívoco que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como pelo dever de notificação prévia ao consumidor.
”

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil do banco apelante, uma vez que não observou o devido procedimento para a adoção das medidas assecuratórias de crédito, resultando
na irregular
inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), motivo pelo qual, deve ser rejeitado a tese suscitada pelo recorrente.

3. Da inexistência de dano moral.

Reconhecida a ausência de notificação, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira apelante, nos moldes do art. 14 do CDC
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido,
o Su
perior Tribunal de Justiça no
AREsp
2902437/SP, concluiu:

“Ademais, reconhecida a responsabilidade objetiva das rés pela ausência de notificação prévia e comprovação da regularidade da inscrição, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, amplamente admitida independentemente de prova do dano.”

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese da parte apelante, eis que restou comprovada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, em razão da falha na prestação do serviço.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte requerida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025